Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-08.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de locação. Imóvel residencial. Pretensão de rescisão antecipada pela locatária sem a incidência de multa compensatória, apresentada menos de três (3) meses após o início da vigência contratual, em razão da constatação de vícios no imóvel, com comprometimento da regular

Ementa:
*AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de locação. Imóvel residencial. Pretensão de rescisão antecipada pela locatária sem a incidência de multa compensatória, apresentada menos de três (3) meses após o início da vigência contratual, em razão da constatação de vícios no imóvel, com comprometimento da regular habitabilidade. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da locatária demandante, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: acervo probatório, formado por documentos, fotografias, depoimentos testemunhais e cópia de conversas entre as partes pelo "WhatsApp" e por "e-mail", que confirma a existência dos vícios indicados no imóvel, envolvendo sujeira, existência de baratas, problemas na fiação elétrica e na piscina, além de repentina interrupção no fornecimento de água em razão do inadimplemento de conta de consumo vencida em data anterior à locação. Circunstâncias que afetam as condições de habitabilidade do bem. Tentativa de solução dos problemas pela locadora que foi insuficiente para sanar os vícios de forma efetiva e completa. Rescisão antecipada por culpa da locadora demandada bem configurada. Caso que impõe a exclusão da multa contratual prevista para a rescisão antecipada contra a locatária. Restituição do valor depositado a título de caução, com a dedução da quantia já devolvida e do aluguel proporcional ao último mês da locação, considerando ainda o desconto concedido pela inutilização da piscina. Padecimento moral indenizável bem configurado. Indenização correspondente que comporta arbitramento na quantia de R$ 3.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelas locadoras demandadas, arbitrados os honorários devidos ao Patrono da locatária demandante em quantia equivalente a vinte por cento (20%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*